Tribunal: STF
Processo: Rcl 47678
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.6.2021 por Marcos Conceição dos Santos contra ato do juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal afirmando que, deferida a progressão para o regime semiaberto em 12.5.2021, estaria ainda cumprindo pena no regime prisional fechado.
    Sustenta dever ser concedida a prisão domiciliar, pois “está sofrendo problemas psicológicos, uma vez que esses problemas emocionais estão se agravando muito, motivo pelo qual necessita de atenção para tal situação”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer, LIMINARMENTE, a concessão da ORDEM para CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR, em favor do apenado, vez que o Estado da Bahia não dispõe de vagas atualmente no regime semiaberto, expedindo o competente alvará de soltura.
    Outrossim, se esse ainda não for o entendimento, requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO por uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão na esteira dos artigos 318, 319 e 320 do CPP.
    Caso não seja esse o entendimento de V.Exa., que determine a transferência imediata do paciente, em um prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas pra o presídio destinado a presos em regime semiaberto.
    NO MÉRITO, clama pela liminar, requerendo a revogação da custódia condenatória, concedendo a prisão domiciliar do paciente, com a ratificação do alvará de soltura”.
    3. Em 4.6.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    7. Tem-se nos autos que, em 9.6.2021, ao prestar as informações, o juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA assentou:
    “Trata-se de execução penal referente às condenações proferidas em ações penais distintas. A primeira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Ação penal nº 0106201-28.2005.8.05.0001, impondo a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, por ter praticado no dia 16.08.2005, o crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Trânsito em julgado em 04.09.2017. A segunda condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Ação penal nº 0525815-60.2019.8.05.0001, impondo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 07.05.2019, o crime previsto no art. 157, § 2º e §2º-A, I c/c artigo 70, todos do Código Penal. Trânsito em julgado para a acusação em 22.10.2019.
    Preso em flagrante em 16.08.2005, na Ação penal nº 0106201- 28.2005.8.05.0001, foi posto em liberdade em data não especificada. Novamente preso em flagrante em 07.05.2019, na Ação penal nº 0525815-60.2019.8.05.0001, teve sua prisão convertida em preventiva em 08.05.2019.
    As penas foram somadas em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, com a manutenção no regime fechado, evento 28.1.
    O penitente foi beneficiado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador com progressão para regime semiaberto em 12/05/2021 (evento 47.1).
    Os autos foram distribuídos para este Juízo 13/05/2021.
    Em despacho inicial de evento 60.1, datado de 07/06/2021, este Juízo determinou, dentre outras providências, a transferência imediata do penitente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto da região metropolitana, onde houver vaga, bem como determinou expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado da Bahia (SEAP/BA), responsável pela gestão de vagas no sistema prisional baiano, no sentido de que informe a situação atual de vagas dentro do regime semiaberto na região metropolitana, ainda sem resposta”.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada “determinou, dentre outras providências, a transferência imediata do penitente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto da região metropolitana, onde houver vaga”. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora